Tribunal: CARF
Processo: 10825.900300/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900300/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.933 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
SENDI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Erro de fato no preenchimento da DCOMP não tem o poder de gerar um
impasse insuperável na compensação do crédito, mesmo que o contribuinte
tenha apresentado a sua retificação, após o conhecimento do Despacho
Decisório, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato no preenchimento da
DCOMP, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e
certeza do crédito, sua existência, suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão, número 03-40.428, da 2a Turma
da DRJ/BSB, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório
que não homologou a Declaração de Compensação, transmitida pelo Programa PER/DCOMP, n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900300/2008-14
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.933 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900300/2008-14

40858.84088.300404.1.3.04-5145, em 30/04/2004, de crédito relativo a pagamento a maior de
IRPJ.
O Recurso Voluntário foi julgado em 04 de julho de 2018, por esta turma, quando
foi publicado o seguinte acórdão:
Acórdão no 1001000.662 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 4 de julho de 2018
Matéria IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
ASSUNTO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR COMPENSAÇÃO
FATO GERADOR 30/06/2003
O valor do crédito tributário lançado na em declaração de compensação PER/DCOMP
constitui confissão de dívida e somente pode ser alterado mediante a sua retificação. Se
esta não ocorrer, prevalece o lançamento original.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Especial à Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSRF, a qual proferiu a seguinte decisão, objeto do acórdão no 9101-005.114
– CSRF / 1a Turma, em 02 de setembro de 2020:
Processo no 10825.900300/2008-14
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-005.114 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 02 de setembro de 2020
Recorrente SENDI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DCOMP
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação (DCOMP)
quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de pagamento indevido
de estimativa quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente
constituído, os autos devem ser restituídos ao Colegiado a quo para que prossiga no
exame das alegações apresentadas em recurso voluntário.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno ao colegiado de
origem. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal
Wagner, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado) e Andrea Duek
Simantob. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.933 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900300/2008-14

Inicialmente, cabe ressaltar que era entendimento desta turma que o
reconhecimento de um crédito, decorrente de erro no preenchimento de obrigações acessórias,
somente poderia ser aceitável mediante a retificação da correspondente obrigação.
Posteriormente, com a evolução da jurisprudência, principalmente, por parte da
Egrégia CSRF, este entendimento mudou.
Assim, consolidou-se na jurisprudência desta Turma o entendimento de
necessidade de prova adicional do erro alegado, quando não ocorre a retificação da obrigação
acessória, ou mesmo quando esta ocorre após a ciência do Despacho Decisório.
A prova necessária abrangeria balancete, demonstrativo de apuração da base de
cálculo do tributo, apoiado na escrituração contábil e fiscal, etc.
Não é demais lembrar o ônus da Contribuinte de provar a liquidez e certeza do
crédito alegado em processos de restituição, ressarcimento e compensação.
Releva ressaltar que a certeza e liquidez do crédito são condições essenciais para
autorizar a compensação de créditos, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional –
CTN. Para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária e de acordo com o
artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão
vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal, tal
como tem sido decidido na 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no
seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, não obstante fato de a DCOMP configurar-se em confissão de
dívida, a sua não retificação não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do
indébito, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.933 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900300/2008-14

Este, inclusive, é o entendimento atual da RFB, ou seja, o de que é possível
superar esse equívoco, desde que haja comprovação do erro, conforme bem delineado pela RFB
no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Entretanto, releva ressaltar, como antes dito, que a análise da liquidez e certeza do
crédito tributário deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos
à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido.
A recorrente anexou ao RV outras provas que não foram consideradas pela
Unidade de Origem, tais como LALUR, balancete e Livro Razão.
O art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Assim, superado o óbice da não retificação da DCOMP e, evidentemente, a
decisão da Egrégia CSRF, entendo que o recurso deva ser parcialmente provido para que o
exame do mérito do pedido seja reiniciado.
Assim, dou provimento parcial ao presente recurso para reconhecer o erro de fato
no preenchimento da DCOMP, devendo os autos serem devolvidos à Unidade de Origem para
análise da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170, do CTN e que seja proferido um
novo Despacho Decisório reconhecendo ou não o crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.933 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.900300/2008-14

Fl. 186
DF CARF MF
Original